Tribunal: TJDFT
Processo: 0727875-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727875-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALCIONE PIMENTEL BARROS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E ORDEM URBANISTA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ALCIONE PIMENTEL BARROS contra ato do SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E ORDEM URBANISTA DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o impetrante narra que reside no imóvel situado no Lote 06, Chácara 02, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará I, CEP 71.090-015, adquirido mediante cessão de direitos possessórios. Afirma que, na data da aquisição, a área era considerada rural para efeitos legais, no entanto, recebe outra destinação. Sustenta que reside no local há anos e, no dia 27 de agosto de 2021, os agentes do DF Legal o informaram que a casa seria demolida. Alega que não houve nenhuma notificação extrajudicial acerca da derrubada ou entrega de documentação para averiguação do processo administrativo. Pede a antecipação dos efeitos da tutela para impedir que o Poder Público realizar qualquer derrubada ou demolição na residência e, no mérito, a declaração de nulidade do ato administrativo. Esta Relatoria, em virtude da presença do perigo de dano e em respeito ao direito de propriedade e ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como a relevância do tema posto em debate, entendeu que o exame da tutela de urgência deve ser diferido, para após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora (ID no 29571305). Apesar de intimada (ID no 29910990), o prazo legal decorreu sem que a autoridade coatora prestasse as informações determinadas (ID no 30422294). Parecer do Ministério Público pela denegação da segurança (ID no 31086984). Na decisão de ID no 31158788, restou indeferido o pedido liminar pleiteado. Nessa oportunidade, a impetrante requer a homologação do pedido de desistência do presente feito (ID no 31552583). O DISTRITO FEDERAL informou que não se opõe ao pedido de desistência. Portanto, considerando o desinteresse no prosseguimento da ação, homologo a desistência e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com espeque nos arts. 6o, § 5o e 16, da Lei no 12.016/09 c/c art. 485, VIII, CPC. Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/09. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, como de estilo. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2022 16:49:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador